Tribunal: TJSP
Processo: 1023340-40.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Acolhimento com extinção da execução. Apelo da embargada. Impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte apelada. Rejeição. Recorrente que não demonstrou a alegada suficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais. Duplicatas objeto da execução que não guardam relação com as faturas apontadas nas notas fiscais apresentadas pela ora apelante quanto a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Acolhimento com extinção da execução. Apelo da embargada. Impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte apelada. Rejeição. Recorrente que não demonstrou a alegada suficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais. Duplicatas objeto da execução que não guardam relação com as faturas apontadas nas notas fiscais apresentadas pela ora apelante quanto a valores e datas de vencimento, a inexistir prova satisfatória de comprovante de recebimento das mercadorias. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos. Precedentes. Recurso não provido.